Tribunal: TJSP
Processo: 0001127-73.2008.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do estado em razão de alegado erro judiciário e falha do serviço público. Autor submetido a prisão cautelar em processo criminal. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3°, 1.7 da Resolução 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido, com redistribuição.